Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718254-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: YGOR DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto (ID no 36018997) por YGOR DOS SANTOS PEREIRA contra decisão proferida pelo d. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP –, nos autos 6002491-93.2022.8.12.0001, que determinou a devolução da execução ao juízo de origem (Rio Brilhante/MS). A douta Procuradoria de Justiça do MPDFT apresentou cota (ID no 36091611) em que informa sobre a duplicidade do recurso. É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito de tudo que veiculado no recurso acima referenciado, o fato é que já existe recurso (distribuído e autuado anteriormente sob o no 0716066-76.2022.8.07.0000) com o mesmo teor, em face da mesma decisão, é dizer, em duplicidade, fato que impede o conhecimento daquele protocolado por último (este). Nessa esteira, os pedidos repetidos serão apreciados no bojo do recurso interposto primeiro, o qual encontra-se em diligência, antes do respectivo julgamento pelo colegiado da 1a Turma Criminal. Portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade recursal. Destarte, com base no art. 89, inc. III, do RITJDFT c/c o p. único do art. 577, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO do presente Agravo. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Em Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator